Tribunal: TJMT
Processo: 1018312-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018312-87.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CIVEL SINOP/MT (SUSCITANTE), JUIZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CIVEL SINOP/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), ISAC REIS SILVA - CPF: 056.711.931-92 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONEXÃO AFASTADA – PROCESSOS QUE EMBORA TENHAM IDENTIDADE DE PARTES DISCUTEM CONTRATOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – PRECEDENTES DESTA CORTE – PROCEDÊNCIA.

É de ser afastada a alegada conexão de ações se restar verificado que, embora tenham identidade de partes, não há, entretanto, identidade de causas de pedir, máxime porque tratam de contratos diversos, fato, aliás, que afasta a possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, em face do Juízo da Quarta Vara Cível desta mesma Comarca, que declinou da competência para processar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1015101-95.2024.8.11.0015, ajuizada por Isac Reis Silva, contra a UNIC – Universidade de Cuiabá.

O Juízo Suscitante aduz que a ação foi originalmente distribuída ao Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop que, por sua vez, determinou a sua redistribuição, apontando conexão com a ação n. 1015086-29.
2024.8.
11.0015.

Salienta que, embora as partes sejam iguais, a causa de pedir remota são diversas, visto que os objetos das ações se referem a contratos diferentes.

Defende que o Juízo Suscitado é competente para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1015101-95.2024.8.11.0015, porque inexiste conexão.

Assim, requer, o Juízo Suscitante, o arbitramento desta Corte, para que defina qual Juízo é competente para proceder ao processamento e julgamento da mencionada ação.

Foi determinado o processamento do Conflito, designando o
Juízo Suscitado
, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência (id. 225120191, págs. 01/02).

O Juízo Suscitado prestou informações, defendendo que a competência é do Juízo Suscitante, mencionando, inclusive, que o acórdão, proferido no Conflito Negativo n. 1018348-32.2024.8.11.0000 (id. 226261680, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pela procedência do presente Conflito (id. 229988711, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, trata-se de Conflito Negativo de Competência,
suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, em face do Juízo da Quarta Vara Cível desta mesma Comarca, que declinou da competência para processar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1015101-95.2024.8.11.0015, ajuizada por Isac Reis Silva, contra a UNIC – Universidade de Cuiabá.

Denota-se do caderno processual que Isac Reis Silva propôs a Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por Danos Morais, contra a Universidade de Cuiabá – UNIC –, visando à exibição do Contrato n. 10870602, à retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, incluindo o “acordocerto”, ao reconhecimento da prescrição e à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito foi distribuído para a Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, sendo determinada a sua redistribuição à Segunda Vara Cível da referida Comarca, ao argumento de que há identidade de partes e de pedido, pois em ambos os processos o requerente pretende a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, bem como indenização por dano moral, distinguindo-se os feitos apenas em relação aos contratos questionados, bem como pelo risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

O Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, ao receber os autos, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência
, ao argumento de que não há conexão entre os processos, porquanto embora as ações possuam as mesmas partes, consubstanciam suas causas de pedir em contratos distintos.
Veja-se:

Posto isso, com fundamento no artigo 66, inciso II c/c artigo 953, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, suscito conflito negativo de competência em face do Juízo da 4a Vara Cível desta Comarca.

Vê-se, portanto, que a questão discutida no presente Conflito Negativo, reside em saber se a
competência para processar e julgar a ação, ajuizada por Isac Reis Silva é da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop ou da Segunda Vara Cível daquela Comarca.

A respeito, o artigo 55, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Nota-se que, o caso em exame não se amolda à previsão do artigo 55, porque, apesar de haver similaridade de partes, não há similaridade de causas de pedir remota, porquanto as ações mencionadas tratam de contratos diversos.

Frise-se que a causa de pedir envolve contratos diversos, com vencimentos distintos: enquanto a primeira ação discute o contrato n. 37879507, a ação n. 1015101-95.2024.8.11.0015 se refere ao contrato n. 10870602.

Não bastasse isso, há de ser averiguado em cada caso, se houve, ou não, a prescrição, sendo que nada obsta que o Requerente obtenha êxito em uma demanda e sucumba em outra.

Desse modo, como as ações não têm causa de pedir comum, não há falar em conexão e nem mesmo possibilidade de decisões conflitantes, fato este que não justifica a remessa do presente feito ao Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, aqui Suscitante.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - CONEXÃO AFASTADA - PROCESSOS QUE EMBORA TENHAM IDENTIDADE DE PARTES TRATAM DE CONTRATOS DISTINTOS - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE. É de ser afastada a alegada conexão de ações se restar verificado que embora tenham identidade de partes, não há, entretanto, identidade entre os pedidos, máxime porque tratam de contratos diversos, fato, aliás, que afasta a possibilidade de prolação de decisões conflitantes. (TJMT, 1000111-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 07/03/2024, publicado no DJE 12/03/2024).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. Conquanto exista similitude arguida pela parte requerente se refere apenas a parte requerida e aos contratos com cláusulas idênticas, sendo que a causa de pedir remota trata de contratos distintos, pois se referem a aquisição de unidades imobiliárias específicas, de modo que não há se falar em conexão, tampouco de prolação de decisões conflitantes” (TJMT, 1019563-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 02/02/2023, publicado no DJE 03/02/2023).

Diante do todo exposto, tem-se que inexiste qualquer risco de haver decisões conflitantes, por tratar de ações cujos pedidos não se identificam, máxime porque advindos de relações jurídicas diversas.

Registra-se que, a existência de decisões em sentido contrário, ante a ausência de caráter vinculante, não torna obrigatório que o
decisum
seja no mesmo sentido.

Forte nessas razões, julga-se
PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, para declarar competente o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, para processar e julgar a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1015101-95.2024.8.11.0015
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024